Tribunal: TJPA
Processo: 0808869-49.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808869-49.2023.8.14.0000

PACIENTE: KERLISON WILLAMS LIMA DA SILVA,

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0808869-49.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0803005-71.2021.8.14.0009

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: KERLISON WILLAMS LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 14 da Lei 10826/063

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PORTE ILEGAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. RÉU QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA
, tornando-a definitiva,
CONCEDENDO A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0808869-49.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0803005-71.2021.8.14.0009

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: KERLISON WILLAMS LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 14 da Lei 10826/063

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de KERLISON WILLAMS LIMA DA SILVA, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

De acordo com a impetração, o Paciente foi denunciado, processado e condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, a uma pena de 2 (anos), 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa.

Aduz que o demandante respondeu solto à instrução criminal, porém o juízo coator após prolatar a sentença condenatória, de ofício, em violação as normas do CPP e CF, decretou a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Alega constrangimento ilegal na custódia do coacto, visto que não há representação policial ou requerimento ministerial a autorizar a imposição da medida segregadora.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para relaxar a segregação do paciente, determinando-se a expedição de alvará de soltura e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar, tendo o Desembargador Pedro Pinheiro Sotero se reservado para apreciar o pedido após as informações da autoridade coatora.

O Juízo singular atendeu à solicitação em 13/05/2023 através do Ofício 36/2023 – GVC (ID 14636876).

Os autos retornaram conclusos a esta Relatoria, a qual concedeu a medida liminar.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com liminar já
concedida
, conforme se depreende da decisão de
ID nº 14776267.

O argumento do presente mandamus é a falta de fundamentação da sentença que condenou o paciente a um apenamento de 2 (anos), 11(onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão no regime semiaberto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, uma vez que esteve solto durante toda a instrução criminal e ainda, que não houve representação policial ou requerimento ministerial autorizando a imposição da medida segregadora.

Adianto desde logo que assiste razão ao coacto, posto que o magistrado de primeiro grau ao negar o direito do mesmo em recorrer em liberdade por ocasião da prolação de sentença, não fundamentou adequadamente a decisão condenatória como determina a lei bem como, não analisou concretamente o caso, uma vez que o coacto respondeu ao processo em liberdade.

Assim, constata-se que o Juízo de origem se limitou a argumentar que o cerceamento de liberdade seria necessário para garantir a eficácia da tutela jurisdicional, conforme se vê:

“(...) Sentenciado em liberdade plena no momento da sentença condenatória, porém estando presentes motivos que justificam a decretação de prisão preventiva, pois se trata de réu reincidente duas vezes em crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo, inclusive já tendo foragido da justiça, nego o direito de recorrer em liberdade e decreto a prisão preventiva do acusado (...).”

Resta notório, que a custódia preventiva foi decretada tão somente em virtude da sentença condenatória de modo que a prisão se mostrou de todo equivocada neste caso, vez que a autoridade coatora deixou de fundamentar satisfatoriamente o decreto prisional, utilizando-se de argumento genérico.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

“EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, II C/C 70 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. RÉU QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA

1. É DIREITO DO RÉU APELAR SOLTO SE EM LIBERDADE PERMANECEU AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, MORMENTE QUANDO NÃO HOUVER MUDANÇA NO QUADRO FÁTICO PROCESSUAL POR OCASIÃO DA SENTENÇA QUE EVIDENCIE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E, POR CONSEGUINTE, A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR;

2. ADEMAIS, APÓS PROFERIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO RÉU, E O CONSEQUENTE INDEFERIMENTO DE SEU DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, SEM QUALQUER MOTIVAÇÃO CONCRETA, CONSTITUI PATENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR AGRAVAR INDEVIDAMENTE A SUA SITUAÇÃO, QUANDO O MESMO OPTA POR INTERPOR RECURSO DE APELAÇÃO;

3. ASSIM, ESTANDO À DECISÃO DA AUTORIDADE COATORA QUE NEGOU AO COACTO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DESPROVIDA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS E LEGAIS E POR TER O MESMO PERMANECIDO SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NÃO HÁ LÓGICA NESSA PRISÃO, RAZÃO PELA QUAL, A LIBERDADE SE IMPÕE, COMO MEDIDA DE DIREITO E DE JUSTIÇA.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. (...)

(6675843, 6675843, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-10-05, publicado em 2021-10-13)” (Grifo nosso).

Ademais, conforme já fundamento em caráter liminar não houve representação policial ou do Órgão Ministerial.

Assim, embora a Lei nº 13.964/2019 não tenha alterado o art. 387, § 1º, do CPP, que permite ao Juiz decretar, desde que fundamentadamente, a prisão na sentença condenatória recorrível, o sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar, seja ela no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no curso da ação penal, ou no momento da prolatação da sentença condenatória. ((STJ - AgRg no HC: 699150 RJ 2021/0323521-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, é ilegal a decretação da prisão cautelar na sentença penal condenatória sem o prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação.

Ante o exposto
, RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA
, tornando-a definitiva, e
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2023